Tribunal: TJPA
Processo: 0816782-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816782-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: TONISAN SANTOS QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO LIBERATÓRIO PREJUDICADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

1. A superveniência nos autos de origem de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e expedição de alvará de soltura em seu favor, torna prejudicado o pleito liberatório.

2. Na linha da jurisprudência do STF, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu”, de forma a infirmar o entendimento do juízo de origem, demandaria “o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (AgRg no HC n. 205.822/RN).

3. Outrossim, no tocante a prescrição, consoante entendimento placitado pelo STJ, é cediço que “os fatos que a arrimam devem apresentar-se de forma induvidosa, o que não ocorre na espécie”, sendo certo que “modificar o entendimento das instâncias a quo acerca do marco temporal da prescrição é providência incabível em habeas corpus” (AgRg no HC n. 701.949/SC), circunstâncias que conduzem ao não conhecimento da impetração.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos,
não

conhecer
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Tonisan Santos Queiroz
, no qual alega-se constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente decorrente da nulidade da citação por edital e da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O impetrante aduziu razões fáticas e jurídicas, requerendo liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante concessão de medidas cautelares diversas do cárcere e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração de nulidade da citação editalícia e da extinção da punibilidade pela prescrição.

Indeferida a liminar (ID 16662388) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 16810481), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 17011295).

É o relatório
.

VOTO

A impetração

não deve ser conhecida
.

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado proferiu decisão nos autos originários concedendo a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de soltura em seu favor (Processo n. 0000030-94.2005.8.14.0066, ID 108261666 e ID 108337675), o que implica na prejudicialidade do pleito liberatório.

Ressalta-se que no mesmo
decisum
foram afastadas as teses de nulidade da citação editalícia e prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse contexto, confere-se relevância ao entendimento do Pretório Excelso no sentido de que “
averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu”,
de forma a infirmar o entendimento do juízo de origem, demandaria
“o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual
” (STF,
AgRg no HC n. 205.822/RN
, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2022).

De igual modo, no tocante a prescrição, não obstante constitua matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, na linha da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é inconteste que “
os fatos que a arrimam devem apresentar-se de forma induvidosa, o que não ocorre na espécie
”, sendo certo que “
modificar o entendimento das instâncias a quo acerca do marco temporal da prescrição é providência incabível em habeas corpus
” (
AgRg no HC n. 701.949/SC
, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado), DJe de 01/04/2022), circunstâncias que conduzem ao não conhecimento da presente impetração.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia no caso em exame que autorize a concessão oficiosa da ordem.

A esse propósito, destaca-se que a aferição da regularidade da citação editalícia deve observar os recursos disponíveis a época de sua perfectibilização, de modo que impossibilitada a citação pessoal, torna-se viável a citação editalícia, sobretudo quando houver notícias de que o réu teria se evadido do distrito de culpa após a prática do delito (vide,
AgRg no HC n. 769.803/SP
, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/03/2023), como ocorreu no caso em exame, onde a citação por edital foi efetivada em 16/06/2005 (ID 16641930, p. 2), após infrutífera tentativa de citação pessoal, em que fora noticiada a evasão do coacto do distrito da culpa após a prática do crime, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 16641929).

Assim, inexistindo nulidade da citação por edital, não há que se falar em prescrição, em razão da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP.

Neste particular, constata-se que o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia em 05/04/2005 (ID 16641928) e a suspensão do processo em 05/08/2005 (ID 16641930, p. 6), bem como aquele decorrido entre a retomada da marcha processual com a constituição de advogado nos autos de origem em 14/09/2023 (Processo n. 0000030-94.2005.8.14.0066, ID 100647390), até a presente data, não ultrapassou, respectivamente, o prazo de prescrição previsto para o crime de homicídio qualificado (art. 109, I, CP), ainda que aplicada a redução do prazo para 10 (dez) anos por incidência do disposto no art. 115 do Código Penal, como pretende o impetrante.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024